Tribunal: TJDFT
Processo: 0750565-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750565-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO HENRIQUE DE MAGALHAES MARTINEZ AGRAVADO: RAFAEL IGOR DOS REIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PABLO HENRIQUE DE MAGALHÃES MARTINEZ contra a r. decisão (id 21718643 - págs. 155/157), proferida nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0017714-76.2015.8.07.0001), que rejeitou a alegação de fraude à execução. Em suas razões, narra o agravante, em suma, que após a citação por edital, iniciou-se a busca pelos bens do executado, ora agravado, logrando êxito em encontrar um único, o veículo Renault Fluence, placa ATE-4193, ano 2010/2011. Sustenta que em decorrência da morosidade do juízo a quo, o pedido de penhora demorou 6 meses para ser apreciado, lapso temporal suficiente para o devedor alienar o bem a terceiro, Eliakim Teixeira Galvão, o que impediu a restrição via RENAJUD. Nesse sentido, aduz que comprovou e requereu a fraude à execução em razão da alienação de bem móvel quando tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, nos termos do art. 792, inciso IV, do CPC, todavia o pedido foi rejeitado com fundamento equivocado no inciso II do mesmo dispositivo. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que foi determinado o arquivamento provisório do feito. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja reconhecida a fraude à execução, declarando ineficaz a alienação do veículo Renault Fluence, placa ATE-4193, e efetivando a penhora em favor do credor ou, que seja oportunizado o fornecimento de novo endereço do terceiro adquirente do veículo para fins de intimação. Preparo regular (id 21718640). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, vislumbro risco ao resultado útil do processo, porque o juiz a quo poderá ordenar a suspensão ou o arquivamento da execução antes do pronunciamento definitivo por esta Corte, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora